Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA POSTULADA. NÃO EVIDENCIADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

I. Em relação ao pedido para expedição de ofício ao INSS, a matéria não teria sido analisada pelo e. Juízo de origem, de modo que não pode ser devolvida a esta instância recursal, sob pena de supressão de instância. No ponto, recurso não conhecido.
II. A análise das medidas vindicadas pela parte credora (consultas ultimadas e infrutíferas aos meios informativos disponíveis no juízo), em sintonia com o que se extrai do dever de cooperação, não substitui o dever primário da parte exequente de promover diligências com o fito de localizar os bens do devedor.
III. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), visando subsidiar ações governamentais, não se prestando, em regra, para auxiliar o exequente na busca de rendimentos que, a priori, seriam impenhoráveis.
IV. Além de não terem sido esgotadas as diligências cabíveis, diante do deferimento de expedição de ofício à SEFAZ, a parte credora não demonstrou qualquer ofensa ao princípio da cooperação, diante da ineficácia da medida postulada (não preenchido, a cargo do requerente, o pressuposto da existência de patrimônio a ser objeto de constrição judicial).
V. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.